Tribunal: TJBA
Processo: 8070493-08.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8070493-08.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO APELADO: DJAN PEREIRA DA SILVA Advogado(s):MAYARA BRITO DE CASTRO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. MULTA DIÁRIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, manteve o reconhecimento da abusividade da taxa de juros remuneratórios, determinou a restituição simples dos valores pagos a maior, manteve a multa diária e majorou os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação do critério "uma vez e meia" à taxa média do BACEN, supostamente fixado pelo REsp 1.061.530/RS, para aferição de abusividade dos juros remuneratórios, bem como quanto à restituição simples, à manutenção da multa diária e à majoração dos honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O REsp 1.061.530/RS não estabeleceu o critério "uma vez e meia" como regra rígida e universal para aferição de abusividade. O precedente vedou expressamente critérios genéricos, determinando análise caso a caso à luz do art. 51, § 1º, do CDC. 4. O acórdão embargado utilizou a taxa média do BACEN como parâmetro de razoabilidade, não como "piso de tolerância", em consonância com a jurisprudência do STJ. 5. A taxa de juros contratada (2,89% a.m. / 41,45% a.a.) supera significativamente a média de mercado indicada pelo BACEN (2,03% a.m. / 27,23% a.a.), o que justifica a limitação à taxa média e a restituição simples dos valores pagos a maior. 6. A fixação de multa diária, limitada a R$ 50.000,00, e o prazo de cinco dias para devolução do veículo mostram-se proporcionais à luz dos arts. 497 e 537 do CPC. 7. A majoração dos honorários em grau recursal para 15% sobre o valor atualizado da causa observa o disposto no art. 85, § 11, do CPC. 8. Os embargos de declaração não apontam omissão, obscuridade, contradição ou erro material, buscando apenas rediscutir o mérito, o que revela caráter manifestamente protelatório. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2.º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 497, 537, 1.022 e 1.026, § 2.º; CDC, arts. 6.º, IV e VI, e 51, § 1.º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no REsp 1.931.697/RJ; TJPR, Ap. Cív. 0002662-33.2022.8.16.0134; TJMG, EDcl 5027679-78.2023.8.13.0701. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.º 8070493-08.2024.8.05.0001 em que figura como Embargante: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., e Embargado: DJAN PEREIRA DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23